Tribunal: TJDFT
Processo: 0702088-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PACTA SUNT SERVANDA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. NULIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECUSA DE RECEBIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DE NOME DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência depende de presença de (i) o perigo da demora, (ii) a plausibilidade do direito e (iii) a reversibilidade do provimento.
2. No caso dos autos, o agravante pretende, em sede de tutela de urgência, a realização de consignação incidental das parcelas incontroversas do financiamento determinando a cessação dos pagamentos; a não inclusão do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito; e a manutenção na posse do bem. Alternativamente, os depósitos das parcelas vencidas e vincendas no valor da parcela contratada para inibir a mora.
3. As opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato, em primazia ao disposto no princípio do pacta sunt servanda, só podem ser revistas pelo julgador se importarem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie.
4. No caso dos autos, a abusividade e nulidade das cláusulas contratuais apontadas pelo agravante dependem de dilação probatória, tendo em vista que, em exame de cognição sumária, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, posto que o agravante concordou com os termos ao assinar o contrato.
5. A consignação em pagamento do valor da dívida pressupõe a recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio entre pretensos credores da dívida. Art. 335, Código Civil.
6. A mera propositura da ação de revisão contratual de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações, não é suficiente para inibir os efeitos da mora do devedor. Precedentes.
7. O depósito de quantia insuficiente para a quitação integral do débito não acarreta a liberação do devedor, que se mantém em mora.
8. Ausente a probabilidade do direito, correta a decisão que indeferiu a tutela de urgência para o agravante consignar valor inferior ao convencionado pelas partes, antes da análise da abusividade das cláusulas contratuais.
9. Ademais, para que os efeitos da mora sejam afastados, cessando os pagamentos, não incluindo o nome do agravante nos cadastros de restrição ao crédito, e mantendo a posse do veículo com o agravante, imprescindível que o depósito seja efetuado no valor integral das parcelas, o que não se verifica.
10. Incabível, também, o pedido alternativo, uma vez que, para o depósito integral dos valores, caberia a parte comprovar que o credor recusou o recebimento no tempo e modo contratado, o que não ocorreu nos autos
11. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.